Tribunal: STF
Processo: Rcl 56652
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada ofensa à determinação de suspensão nacional proferida no ARE-RG 843.989 (tema 1.199). Inexistência. 4. Julgamento do mérito do paradigma pelo STF. Perda do objeto da suspensão nacional. Precedentes. 5. Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.